Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto.
3- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto com a prolação da sentença.